Tribunal: STF
Processo: ARE 935154
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SEQUER APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.